Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA RATIFICAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. IMPERATIVIDADE. ART. 735 E 736 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS SOBRE A HERANÇA E SOBRE A SUCESSÃO. ADEQUAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há contradição ou omissão no acórdão ao reputar adequada a condição de homologação de acordo de partilha à previa ratificação de testamento, na forma dos arts. 735 e 736 do CPC, pois, corfomre expressamente disposto na decisão agravada e está confirmado no acórdão embargado, consta dos autos de origem certidão do Colégio Notarial do Brasil, atestando a existência de testamento público firmado pela autora da herança.
3. Constatada a existência de testamento, resta afastada a possibilidade de partilha extrajudicial, por tabelião de notas, nos termos do art. 610, caput, do CPC, sendo inviável que os herdeiros apresentem inventário judicial para partilha de bens entre si, recusando-se a proceder a ratificação de testamento, instrumento formal para constatar se existem ou não legatários com direito à sucessão.
4. Não cabe nessa sede recursal a delimitação dos herdeiros e de viúvo meeiro, a apuração do acervo, a mensuração de antecipação da legítima ou deliberação sobre dispositivo legal que cuida da tutela de filhos menores, já que essas questões não foram apreciadas pela decisão agravada, sendo estranhas ao objeto do recurso.
4.1. O acórdão apenas manteve determinação contida na decisão agravada, para que, depois de realizada a ratificação do testamento, seja apresentado novo termo de acordo, discriminando as informações que precisam constar do instrumento, a respeito de dados da falecida, da herança e da sucessão.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de declaração desprovidos.